Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Processo : 0714283-23.2021.8.07.0020 DESPACHO À apelante RESIDENCIAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, adote as seguintes providências: i) o recolhimento do preparo em dobro, tendo em vista que a guia de custas apresentada (id. 39183734) veio desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento, não demonstrando, com isso, o recolhimento no prazo legal. ii) a regularização de sua representação processual, em derradeira oportunidade, sob pena de não conhecimento do recurso. Ainda que anexada procuração nos autos (id. 39183708), cuida-se de documento que não se presta a cumprir a determinação exarada no despacho de id. 39183741. A propósito, cumpre consignar que, não obstante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça “dispensando a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica quando não houver dúvida fundada sobre a validade da representação em juízo, tal entendimento não se aplica ao caso em tela, em que não há qualquer identificação da pessoa que subscreveu a procuração” (AgInt no REsp n. 1.944.984/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Após, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator